Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-13.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Supremo Tribunal Federal, Tema 499. Quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Tema sem aplicação ao mandado de segurança coletivo. Acórdão mantido.